Tribunal: TJES
Processo: 5020178-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Provas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020178-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISABELLA CAETANO PIMENTEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20178-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LAURO JUNIO OLIVEIRA POUBEL

PACIENTE
:
ISABELLA CAETANO PIMENTEL

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL – AÇÃO PENAL MILITAR – CRIMES DOS ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ESTREITA DO WRIT – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS NA FASE DO ART. 396-A DO CPP (APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL RELEVANTE À TESE DE INCAPACIDADE FÍSICA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA – RATIFICAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui providência excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, o que não se verifica quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

Alegações de incapacidade física para o cumprimento de ordem superior e de nulidades no Inquérito Policial Militar demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado e prematuro da produção de provas periciais e documentais pertinentes à tese defensiva, especialmente sem a prévia oitiva do Ministério Público, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Liminar que determinou a juntada de documentos médicos, a realização de perícias e a intimação do Parquet devidamente cumprida pela autoridade coatora.

Ordem parcialmente concedida, apenas para ratificar a liminar e assegurar o pleno exercício do direito à prova, denegando-se o pedido de trancamento da ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20178-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LAURO JUNIO OLIVEIRA POUBEL

PACIENTE
:
ISABELLA CAETANO PIMENTEL

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISABELLA CAETANO PIMENTEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

O Impetrante sustenta, em síntese, que a Paciente responde à Ação Penal Militar nº 5004069-45.2025.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 160 e 163 do Código Penal Militar. Alega constrangimento ilegal decorrente da decisão que, sem prévia manifestação do Ministério Público, indeferiu todos os pedidos formulados em sede de resposta à acusação, notadamente a produção de provas periciais e documentais essenciais à tese defensiva de incapacidade física para o cumprimento da ordem.

Portanto, pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal. No mérito, requer: (i) o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, aduzindo nulidades no Inquérito Policial Militar; e, subsidiariamente, (ii) a anulação da decisão impugnada para garantir a produção das provas requeridas e a intimação do Ministério Público.

A liminar foi
parcialmente deferida
por esta Relatoria (ID 17176233), para determinar que a autoridade coatora promovesse a juntada dos documentos e a realização das perícias requeridas pela defesa, bem como a intimação do
Parquet
, indeferindo-se, contudo, o pleito de trancamento da ação penal.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17551267), comunicando o cumprimento integral da decisão liminar e o andamento das diligências probatórias determinadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17630573, opinou pela denegação da ordem quanto ao pedido de trancamento da ação penal, sustentando a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a via estreita do
writ
inadequada para o exame aprofundado de provas.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da impetração.

O mérito da presente ação constitucional cinge-se a dois pontos fundamentais: a alegada ausência de justa causa para a persecução penal e o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências probatórias na fase do art. 396-A do CPP (aplicado subsidiariamente).

1. Do Pedido de Trancamento da Ação Penal

Preliminarmente, é necessário destacar que a concessão de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou absoluta ausência de indícios de autoria e prova de materialidade.

No caso em apreço, a denúncia imputa à Paciente a prática dos crimes de desrespeito a superior e recusa de obediência, narrando que a militar teria se recusado a executar exercício de controle de distúrbios civis e proferido comentários irónicos à autoridade superior.

Nesse sentido, a tese defensiva de que a recusa estaria amparada por incapacidade física decorrente de lesão anterior, bem como a alegação de nulidades no Inquérito Policial Militar, demandam aprofundado revolvimento fático-probatório. Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, "a análise aprofundada da justa causa demanda o exame minucioso do conjunto fático-probatório", providência incompatível com a via estreita do
writ.

Assim, existindo nos autos lastro probatório mínimo ("justa causa") consubstanciado nas peças informativas que acompanham a denúncia, e não sendo a atipicidade percetível
ictu oculi
, impõe-se o prosseguimento da
persecutio criminis
para que, sob o crivo do contraditório, se apure a verdade real.

Portanto,
DENEGO
a ordem quanto ao pleito de trancamento da ação penal.

2. Do Cerceamento de Defesa e Ratificação da Liminar

Lado outro, assiste razão ao Impetrante quanto ao alegado cerceamento de defesa, em que a decisão do Juízo monocrático de indeferir sumariamente a juntada de prontuários médicos e a realização de perícias, sem prévia oitiva do Ministério Público, vulnerou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, em se tratando da imputação de recusa de obediência, onde a tese central da defesa repousa na impossibilidade física de cumprimento da ordem, a prova documental médica e a prova pericial mostram-se pertinentes e imprescindíveis para a elucidação dos factos e aferição do dolo. Além disso, o indeferimento prematuro dessas diligências poderia comprometer irremediavelmente a paridade de armas processual.

Diante disso, esta Relatoria por meio da liminar deferida (ID 17176233), determinou a correção destes vícios, ordenando a juntada dos documentos, a realização das perícias e a intimação do Parquet. Assim, as informações foram prestadas pela autoridade coatora confirmam que tais medidas já estão em fase de cumprimento.

Desta forma, impõe-se a concessão da ordem neste ponto, para confirmar em definitivo a decisão liminar, garantindo-se à Paciente o pleno exercício do seu direito à prova.

DISPOSITIVO

Ante exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, apenas para ratificar a liminar anteriormente deferida, tornando definitivas as determinações de produção das provas periciais e documentais requeridas pela defesa e a intimação do Ministério Público na origem, denegando-a, contudo, no tocante ao pedido de trancamento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.